Tribunal: TJSP
Processo: 1500584-65.2023.8.26.0655
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação. Artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal. Prejudicado o pleito objetivando o recurso em liberdade. Recursos dos réus Rian e Chrigor buscando absolvição por insuficiência probatória. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação dos réus pela prática do crime de roubo, nos moldes em que proferida.

Ementa:
Apelação. Artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal. Prejudicado o pleito objetivando o recurso em liberdade. Recursos dos réus Rian e Chrigor buscando absolvição por insuficiência probatória. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação dos réus pela prática do crime de roubo, nos moldes em que proferida. Pedidos objetivando a desclassificação para o crime de furto, a redução das penas, a aplicação da atenuante da confissão espontânea (Ygor), o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (Rian), o decote da causa de aumento e a fixação de regime inicial mais brando. Impossibilidade. Desclassificação descabida. Majorante plenamente evidenciada. Confissões parciais e qualificadas dos réus Chrigor e Ygor, incapazes de beneficiar os acusados. Menoridade relativa do réu Rian não verificada. Penas e regime prisional fechado bem fixados e que não comportam modificação. Recursos defensivos não providos.